Tribunal: TJES
Processo: 5003765-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003765-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACY LOPES TANAKA

AGRAVADO: SIGLINDA FALK GUERREIRO GOMES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. SENTENÇA QUE REVOGA TUTELA PROVISÓRIA POSSESSÓRIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO NESTE PONTO (ART. 1.012, § 1º, V, CPC). POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A apelação, em regra, possui efeito suspensivo (art. 1.012, caput, CPC). Contudo, o § 1º, inciso V, do mesmo artigo estabelece que a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação.

2. No caso concreto, a sentença de mérito julgou improcedente o pedido do autor/agravante e procedente a reconvenção da ré/agravada, revogando expressamente a tutela possessória provisória que beneficiava o agravante.

3. Assim, quanto ao capítulo que revogou a tutela provisória, a sentença possui eficácia imediata, não sendo aplicável o efeito suspensivo da apelação. É plenamente cabível, portanto, o cumprimento provisório dessa parte da decisão (art. 520, CPC), independentemente de condicionamento ao trânsito em julgado mencionado para outros capítulos da sentença.

4. Não restou demonstrado risco concreto de dano grave ou irreversível ao agravante decorrente especificamente da ordem de cumprimento provisório, que visa restabelecer a posse da agravada sobre a área disputada, conforme decidido na sentença.

5. Recurso conhecido e desprovido. Pedido de reconsideração julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JACY LOPES TANAKA
, em face da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização movida pelo agravante em face de
SIGLINDA FALK GUERREIRO GOMES
, deferiu o cumprimento provisório da sentença e determinou que o agravante desocupe voluntariamente o imóvel no prazo de 05 (cinco) dias e remova a placa ou anúncio de venda do imóvel, proibindo qualquer negociação.

Em suas razões (id. 12614591) a agravante sustenta, em síntese, que a própria sentença condicionou a reintegração de posse ao trânsito em julgado, conforme expresso em sua parte dispositiva. Assim, a determinação de cumprimento imediato da sentença violaria a coisa julgada em formação e o efeito suspensivo automático da apelação, previsto no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil.

Em decisão inicial (id. 12643644), indeferi o pedido de efeito suspensivo almejado.

O agravante apresentou pedido de reconsideração (id. 12728663), reforçando os argumentos sobre o risco de dano irreparável a si e sua família, juntando documentos e fotos.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 13058007), pugnando pela manutenção da decisão agravada e pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003765-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACY LOPES TANAKA

AGRAVADO: SIGLINDA FALK GUERREIRO GOMES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JACY LOPES TANAKA
, em face da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização movida pelo agravante em face de
SIGLINDA FALK GUERREIRO GOMES
, deferiu o cumprimento provisório da sentença e determinou que o agravante desocupe voluntariamente o imóvel no prazo de 05 (cinco) dias e remova a placa ou anúncio de venda do imóvel, proibindo qualquer negociação.

Em suas razões (id. 12614591) a agravante sustenta, em síntese, que a própria sentença condicionou a reintegração de posse ao trânsito em julgado, conforme expresso em sua parte dispositiva. Assim, a determinação de cumprimento imediato da sentença violaria a coisa julgada em formação e o efeito suspensivo automático da apelação, previsto no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil.

Em decisão inicial (id. 12643644), indeferi o pedido de efeito suspensivo almejado.

O agravante apresentou pedido de reconsideração (id. 12728663), reforçando os argumentos sobre o risco de dano irreparável a si e sua família, juntando documentos e fotos.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 13058007), pugnando pela manutenção da decisão agravada e pelo desprovimento do recurso.

De início, ressalto que “
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021).

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia sobre a legalidade da decisão que determinou o cumprimento provisório da sentença de mérito, ordenando a desocupação do imóvel pelo agravante antes do trânsito em julgado.

Ao analisar o pedido liminar de efeito suspensivo, proferi decisão (id. 12643644) indeferindo o pleito, cujos fundamentos adoto como razões de decidir para o julgamento de mérito deste agravo, por entender que a situação fático-jurídica permanece inalterada e os argumentos trazidos tanto no pedido de reconsideração quanto nas contrarrazões não são suficientes para modificar o entendimento inicial.

Como se sabe, a apelação interposta contra a sentença que revoga tutela provisória não possui efeito suspensivo automático, nos exatos termos do artigo 1.012, §1º, inciso V, do Código de Processo Civil:

Art. 1.012.
A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º
Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

V –
confirma, concede ou revoga tutela provisória;

No caso dos autos, a sentença de mérito, ao julgar improcedente o pedido autoral e procedente a reconvenção, revogou a tutela provisória que anteriormente havia concedido a posse ao agravante. Assim, nesse ponto específico (revogação da tutela), a sentença produz efeitos imediatos, independentemente de menção expressa ou de condicionamento ao trânsito em julgado para outros capítulos da decisão.

Dessa forma, a revogação da tutela anteriormente concedida à parte agravante possui eficácia imediata, sendo plenamente possível a sua execução provisória antes do trânsito em julgado, conforme autoriza o artigo 520, inciso IV, do CPC:

Art. 520.
O cumprimento provisório da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa será realizado da mesma forma que o definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

(...)

IV –
o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

Portanto, o cumprimento provisório da decisão judicial que determinou a reintegração de posse pode ser realizado de imediato, não havendo, neste ponto, a relevância da fundamentação necessária para caracterizar a existência de direito em favor do agravante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE REVOGA A LIMINAR. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. DISPENSA DA CAUÇÃO.
I. Decisão agravada que entendeu ser descabido o início do cumprimento provisório de sentença, determinando que se aguarde o deslinde em arquivo provisório. II. Réu, ora agravante, que pretende o cumprimento provisório da sentença que revogou a liminar de reintegração de posse em seu favor. Interposição de apelação pelo autor, ora agravado, em face da sentença de improcedência da ação. Reconhecido que a sentença que revoga a liminar começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Inteligência do art. 1.012, §1º, V, e §2º C.C. 520, I, do NCPC. Precedentes deste E. TJSP
. (...) (TJSP; AI 2202423-46.2022.8.26.0000; Ac. 16191446; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Vieira; Julg. 27/10/2022; DJESP 08/11/2022; Pág. 2161)

Ademais, o agravante não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a existência de risco concreto de dano grave ou irreversível decorrente especificamente da decisão agravada.

Isso porque, conforme se depreende dos autos e da própria decisão de primeira instância, a determinação judicial visa reintegrar a agravada na posse do imóvel que se entendeu ser de sua titularidade na sentença, e não propriamente determinar a desocupação de imóvel diverso pertencente ao agravante.

Os documentos e alegações indicam se tratar de imóveis distintos, embora confrontantes. A ordem judicial, em sua essência, visa restabelecer a posse da agravada sobre a área específica que lhe foi reconhecida na sentença, revogando a posse provisória que o recorrente exercia sobre essa mesma área por força de liminar anterior.

Ante o exposto,
C
ONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravado.

Julgo prejudicado o pedido de reconsideração (id. 12728663).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)